Tribunal: TJMT
Processo: 1073546-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073546-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEBERSON ALVES DE JESUS - CPF: 030.893.381-81 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS DIGITAIS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A contratação de serviços bancários digitais é válida quando comprovada por meio de identificação biométrica, uso efetivo do serviço e documentação complementar.

2.

A ausência de cartão físico não invalida a contratação na hipótese de utilização digital do produto financeiro.

3.

É legítima a negativação decorrente de inadimplemento quando a contratação e a utilização dos serviços são comprovadas.

4.

Configura litigância de má-fé a negativa infundada de contratação diante de provas robustas nos autos.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLEBERSON ALVES DE JESUS contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) os documentos juntados pelo banco agravado (
selfie
e documento pessoal) são apenas documentos cadastrais e não comprovam a contratação específica de cartão de crédito e empréstimo; b) não há prova de envio e recebimento do cartão de crédito, como aviso de recebimento assinado; c) as telas sistêmicas apresentadas são insuficientes para comprovar a contratação; d) a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025